Tribunal: TCU
Processo: 027.993/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1994/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Diretora de Governança, Planejamento e Inovação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por intermédio do Ofício SEI 212/2023/DIGOV-INSS (peça 192), e fixar a data de 31/10/2023 como termo final para atendimento aos determinações constantes dos subitens 9.2.4.1 e 9.2.4.2 do Acórdão 2185/2022-TCU-Plenário , de acordo com o parecer da AudBenefícios. 1. Processo TC- Processo 027.993/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.